Tribunal: TJSP
Processo: 1027679-78.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Preliminar de intempestividade recursal – Inocorrência - Ato administrativo – Servidora pública da Municipalidade de São José do Rio Preto - Pretensão de concessão de aposentaria especial, considerando-se o período em que laborou no cargo de Coordenadora Pedagógica – Sentença de parcial concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Impetrante

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Preliminar de intempestividade recursal – Inocorrência - Ato administrativo – Servidora pública da Municipalidade de São José do Rio Preto - Pretensão de concessão de aposentaria especial, considerando-se o período em que laborou no cargo de Coordenadora Pedagógica – Sentença de parcial concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Impetrante que, embora tenha se exonerado do cargo de Professora, sendo nomeada para o cargo efetivo de Coordenadora Pedagógica, continuou, sem lapso de continuidade, na carreira voltada ao magistério, em escolas de educação infantil e de ensino fundamental – Precedentes deste Eg. Tribunal, bem como desta C. Câmara de Julgamento – Sentença mantida – Recursos desprovidos.